Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-73.2024.8.11.0086
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002433-73.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIELLE DA SILVA SOUZA - CPF: 094.921.214-84 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA.
LIDE INSTRU
ÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO DEMONSTRADOS
.
JUROS REMUNERATÓR
IOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO.
ADMISSIBIL
IDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.
ABUSO NÃO VERIFICADO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança do valor de R$ 43.526,09, decorrente de fatura de cartão de crédito não paga e operação de empréstimo contratada. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida. A apelante sustenta ausência de prova inequívoca do crédito, obscuridade do contrato, ilegalidade da capitalização de
juros e abusividade da taxa de juros aplicada, além de questionar a legalidade dos encargos por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para a propositura da ação monitória; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; (
iii
) determinar se há previsão contratual válida para capitalização mensal de juros;
e
(
iv
) verificar a legalidade dos encargos cobr
ados em caso de inadimplemento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que possibilite ao devedor o pleno conhecimento do débito, o que se verifica nos autos com a juntada de contrato e planilhas de evolução da dívida (
REsp
1.774.866/SE).

O ônus de desconstituir a prova documental apresentada é do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido pela apelante, que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

A estipulação de juros remuneratórios de 2,67% ao mês encontra-se abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (6,58% ao mês), o que afasta a alegação de abusividade (
REsp
1.061.530/RS; Súmula 382/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme entendimento do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (
REsp
973.827/RS; Súmula 539/STJ).

A ausência de cláusula de comissão de permanência, aliada à previsão de juros moratórios e multa contratual, não configura ilegalidade, sendo lícita a cobrança dos encargos de inadimplência nos moldes contratados, desde que não cumulativos (Súmula 296/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A documentação composta por contrato bancário e planilha de débito é suficiente para embasar a ação monitória, desde que permita ao devedor o pleno conhecimento do débito.

A estipulação de juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado não configura abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando houver previsão contratual expressa, ainda que implícita pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

É lícita a cobrança de encargos de inadimplência (juros moratórios e multa), desde que não cumulados com comissão de permanência não pactuada.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
julgada improcedente
, com condenação da autora a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor
atualizado
da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante sustenta que a
documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a origem, evolução e liquidez do crédito exigido
.

Aduz que o
contrato anexado à inicial é obscuro quanto às condições do negócio e as planilhas de débito são unilaterais e insuficientes como prova
.

Destaca que n
ão há previsão contratual expressa para a capitalização de juros, o que inviabiliza sua cobrança
.

Alega que a
taxa de juros aplicada é abusiva, uma vez que supera a média de mercado, conforme apontado em parecer técnico contábil, ainda que nã
o elaborado por perito judicial.

Argumenta também que a
ausência de cláusula contratual sobre comissão de permanência gera dúvidas quanto à legalidade dos encargos cobrados
.

Diz que h
á risco de enriquecimento sem causa caso seja mantida a constituição do título executivo judicial.

Nas contrarrazões a apelada
pugna pel
o não provimento do Recurso (Id
295268948
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ingressou com
a presente
demanda visando ao recebimento de
R$
43.526,09, decorrentes dos seguintes débitos:
f
atura não paga do Cartão de Crédito nº 0005345200321966003
e o
peração nº C00221669-4 para contratação de empréstimo.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (
REsp
1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com o
a cópia do contrato e a planilha de evolução do débito
.

Portanto, a lide foi sufic
ientemente instruída, e cabia à

apelante
desconstituir essa prova, demonstrando que não recebeu e não utilizou o montante cobrado (art. 373, II, do CPC), mas não o fez.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.

4.
Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

Além disso,
o

julgamento

antecipado
é válido quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento do juízo.

Juros R
emuneratórios

Sobre
os
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,67% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
6,58
% ao mês
(
https
://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Assim, como está inclusive abaixo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA
7
DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4
. "
A

estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva

cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(
...)
”
.

(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de Juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Encargos de Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na avença ora em discussão
,
prevê
juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a res
salva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025